Tribunal: TJDFT
Processo: 0702039-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. EXISTENTES. IMPUGNAÇÃO CUMPRIMENTO SENTENÇA ACOLHIDO. FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS. ACOLHIDOS DOS AGRAVANTES E REJEITADOS DA AGRAVADA.
1. A ementa do julgado possui erro material no item 6 devendo ser ratificado, na medida em que o agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes foi provido à unanimidade.
2. É cabível a fixação da verba sucumbencial em virtude de decisão que acolhe impugnação ao Cumprimento de Sentença, como no caso dos autos, onde o julgamento do agravo de instrumento acolheu a impugnação apresentada pelos ora embargantes e reconheceu a prescrição do direito da embargada, devendo ser sanada tal omissão.
3. A estreita via dos declaratórios não é adequada para a reavaliação das questões apreciadas e decididas em sede do recurso de apelação a fim de que seja atendido o inconformismo do recorrente.
4. É assente na jurisprudência dessa Corte o entendimento no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados com o fito de prequestionar matéria suficientemente discutida no bojo do feito.
5. Embargos de Declaração conhecidos. Acolhidos dos agravantes e rejeitados da agravada.